Tribunal: STF
Processo: Rcl 51620
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta em favor de JADERSON RIBEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA contra ato da Vara Criminal da Comarca de Itaberá/SP, que nos autos nº 1500157-54.2021.8.26.0262 teria descumprido o entendimento adotado no HC nº 111.840 desta Corte.



    Consta dos autos que o reclamante foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 



    Na presente reclamação, a defesa alega, em suma, descumprimento ao entendimento firmado no HC nº 111.840, haja vista a fixação do regime fechado ao acusado.



    Argui que o reclamante é primário, tem bons antecedentes, apenas possuindo apenas uma circunstância desabonadora (quantidade da droga) preenchendo, portanto, às exigências do artigo 33, §2º, “b” do Código Penal, para que seja fixado o regime semiaberto. 



    Afirma que “o reclamante confessou o crime e salientou que apenas transportava drogas, por questões financeiras (mula do tráfico). Não houve o reconhecimento do privilegio contido no §4º do art. 33 da lei de drogas – por ora -, mas o julgador não justificou concretamente a necessidade de iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, apenas se valeu da quantidade de droga apreendida, sem contudo considerar a primariedade, os bons antecedentes, não fazer parte de organização criminosa, ter renda lícita e não se dedicar ao crime. ”. (eDOC 1, p. 3).



    Requer, que a decisão do Juízo reclamado seja cassada, determinando-se o cumprimento de pena do regime semiaberto. (eDOC 1).



    Dispenso a solicitação de informações à autoridade reclamada e a a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    É o breve relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente consigno que não há, no presente feito, indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante (HC nº 111.840, tampouco alegação de usurpação de competência desta Corte. 



    Não se verifica, portanto, nenhuma das hipóteses constitucionalmente previstas para o ajuizamento da reclamação (art. 102, I, l, da CF/88) e seu seguimento deve ser negado.



    Ademais, de acordo com os documentos juntados aos autos, verifico que houve apenas proclamação de sentença penal condenatória.



    Nesses termos, ainda seria cabível a interposição de outros recursos para provocar o Juízo a quo a rever a aplicação do entendimento firmado no paradigma indicado ao caso concreto.



    Dessa forma, tendo em vista que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, incabível a presente reclamação. 



    Com efeito, a reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, contornando o iter legalmente previsto para a impugnação das decisões judiciais.



    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 40252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020) 



    Ante o exposto, julgo a reclamação improcedente.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente